Tribunal: STM
Processo: 7000356-14.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO.
DURANTE UMA REVISTA NOS ARMÁRIOS DE SOLDADOS, MOTIVADA POR DENÚNCIA, FOI ENCONTRADO, NO BOLSO TRASEIRO DE UMA CALÇA JEANS LOCALIZADA NO INTERIOR DO ARMÁRIO DO APELANTE, UM DICHAVADOR, EM CUJO INTERIOR HAVIA UM MATERIAL VEGETAL SEMELHANTE A CANNABIS SATIVA LINNEU, VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. APÓS SER QUESTIONADO, O APELANTE CONFIRMOU QUE EFETIVAMENTE SE TRATAVA DE MACONHA, TENDO CONFESSADO QUE HAVIA FEITO USO DO ENTORPECENTE NA NOITE ANTERIOR; QUE O MATERIAL ERA DE SUA PROPRIEDADE E QUE O HAVIA ESQUECIDO NO BOLSO TRASEIRO DA PRÓPRIA CALÇA AO ADENTRAR O QUARTEL. EM JUÍZO, REAFIRMOU TUDO O QUE HAVIA DECLARADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL, ASSUMINDO A AUTORIA DO DELITO.
A CADEIA DE CUSTÓDIA É ESCORREITA, NÃO HAVENDO MARGEM A QUALQUER DÚVIDA DE QUE O MATERIAL APREENDIDO É O MESMO QUE FOI PERICIADO NOS TERMOS DOS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM INCONTESTES.
O APELANTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DO MATERIAL EM SUA POSSE. SABIA QUE ESTARIA DE SERVIÇO NO DIA SEGUINTE E, MESMO ASSIM, POR VONTADE PRÓPRIA, GUARDOU A DROGA NO INTERIOR DO BOLSO DA PRÓPRIA CALÇA, ASSUMINDO O RISCO DE INCIDIR NA FIGURA TÍPICA DO ART. 290 DO CPM. ADEMAIS, OBSERVA-SE, DAS FOTOS ACOSTADAS AOS AUTOS, QUE O DICHAVADOR TEM RELEVANTE VOLUME, NÃO SENDO CRÍVEL QUE ESTIVESSE NO BOLSO DA CALÇA SEM SER PERCEBIDO. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME POR AUSÊNCIA DE DOLO.
O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE OBSTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM RAZÃO DAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DA VIDA E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS FORÇAS ARMADAS. O FATO DE HAVER UM MILITAR EM ATIVIDADE TRAZENDO CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO AQUARTELAMENTO NÃO SE COADUNA COM A EFICIÊNCIA, OS VALORES E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS.
É SABIDO QUE O TIPO PENAL EM APREÇO PRESCINDE DE UMA QUANTIDADE ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA SEU APERFEIÇOAMENTO E QUE SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO DE O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RAZÃO PELA QUAL A QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA MATERIALIDADE DELITIVA.
A PENA FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO DELITO, SENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA PELO RÉU.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
15/06/2023, 16:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450673403744&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000356-14.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/06/2023, 16:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450673403744&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000356-14.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE
LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE
DO
OBJETO.
DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
APELO.
DURANTE UMA REVISTA NOS ARMÁRIOS DE SOLDADOS,
MOTIVADA POR DENÚNCIA, FOI ENCONTRADO, NO
BOLSO TRASEIRO DE UMA CALÇA JEANS LOCALIZADA
NO
INTERIOR
DO
ARMÁRIO
DO
APELANTE,
UM
DICHAVADOR, EM CUJO INTERIOR HAVIA UM MATERIAL
VEGETAL SEMELHANTE A CANNABIS SATIVA LINNEU,
VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. APÓS SER
QUESTIONADO,
O
APELANTE
CONFIRMOU
QUE
EFETIVAMENTE SE TRATAVA DE MACONHA, TENDO
CONFESSADO QUE HAVIA FEITO USO DO ENTORPECENTE
NA NOITE ANTERIOR; QUE O MATERIAL ERA DE SUA
PROPRIEDADE E QUE O HAVIA ESQUECIDO NO BOLSO
TRASEIRO DA PRÓPRIA CALÇA AO ADENTRAR O
QUARTEL. EM JUÍZO, REAFIRMOU TUDO O QUE HAVIA
DECLARADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL, ASSUMINDO A
AUTORIA DO DELITO.
A CADEIA DE CUSTÓDIA É ESCORREITA, NÃO HAVENDO
MARGEM A QUALQUER DÚVIDA DE QUE O MATERIAL
APREENDIDO É O MESMO QUE FOI PERICIADO NOS
TERMOS DOS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM
INCONTESTES.
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
2/13
O APELANTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DO MATERIAL
EM SUA POSSE. SABIA QUE ESTARIA DE SERVIÇO NO DIA
SEGUINTE E, MESMO ASSIM, POR VONTADE PRÓPRIA,
GUARDOU A DROGA NO INTERIOR DO BOLSO DA
PRÓPRIA CALÇA, ASSUMINDO O RISCO DE INCIDIR NA
FIGURA TÍPICA DO ART. 290 DO CPM. ADEMAIS, OBSERVA-
SE, DAS FOTOS ACOSTADAS AOS AUTOS, QUE O
DICHAVADOR TEM RELEVANTE VOLUME, NÃO SENDO
CRÍVEL QUE ESTIVESSE NO BOLSO DA CALÇA SEM SER
PERCEBIDO. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR SOBRE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME POR AUSÊNCIA DE DOLO.
O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE OBSTA A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM
RAZÃO DAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DA VIDA E
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS
FORÇAS ARMADAS. O FATO DE HAVER UM MILITAR EM
ATIVIDADE
TRAZENDO
CONSIGO
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DO AQUARTELAMENTO
NÃO SE COADUNA COM A EFICIÊNCIA, OS VALORES E OS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BASILARES DAS FORÇAS
ARMADAS.
É SABIDO QUE O TIPO PENAL EM APREÇO PRESCINDE DE
UMA QUANTIDADE ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA
SEU APERFEIÇOAMENTO E QUE SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ
RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO DE O AGENTE
TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RAZÃO PELA
QUAL A QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO
INTERFERE NA MATERIALIDADE DELITIVA.
A PENA FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO
DELITO,
SENDO
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL
À
CONDUTA PRATICADA PELO RÉU.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
3/13
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Soldado do Exército JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA,
condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no delito capitulado no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão. Foi
concedido o direito de apelar em liberdade, com base no art. 527 do Código de
Processo Penal Militar, bem como o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme
art. 84 do Código Penal Militar. Na eventualidade de cumprimento de pena, foi
fixado o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
Consta da Denúncia (evento 1, DENUNCIA1, processo nº 7000122-
13.2021.7.05.0005) que:
[...] O ora denunciado, Sd JOSÉ CARLOS, foi flagrado guardando substância
entorpecente no interior do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado (São Miguel
do Oeste/SC).
Segundo noticiam os autos, no dia 18 de junho de 2021, por volta das 11h50, o 2º
Ten BUENO avisou o Comandante do 1º Esquadrão –
1º Ten VARELA acerca de informes de que o Sd JOSÉ CARLOS estaria guardando
substância entorpecente dentro do quartel.
O Ten VARELA decidiu realizar uma revista nos armários dos soldados do efetivo
variável para verificar os fatos relatados.
O Ten BUENO ficou responsável pela revista no armário do Sd JOSÉ CARLOS. Ao
vistoriar uma calça jeans que estava dentro do armário do Sd JOSÉ CARLOS, o
Ten BUENO encontrou, no bolso traseiro, um isqueiro e um dichavador contendo
em seu interior uma substância vegetal semelhante à maconha.
Questionado sobre o material, o Sd JOSÉ CARLOS afirmou tratar-se de maconha,
de sua propriedade e que ingressou com o material no quartel por descuido.
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
4/13
A substância encontrada sob a guarda do Sd JOSÉ CARLOS foi apreendida e
submetida a exame pericial no Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de
Perícias do Estado de Santa Catarina, tendo a Sra Perita, após descrever o
material, apresentado as conclusões que seguem (evento 28):
“ III - MATERIAL RECEBIDO (...)
Item 1 - 01(um) esmurrugador de plástico preto contendo restos de erva.
Item 2 - 01(um) cigarro artesanal parcialmente carbonizado e contendo erva,
apresentando a massa líquida de 0,7g (sete decigramas). (...)
V CONCLUSÃO (...)
1. a erva periciada, descrita nos itens 1 e 2, trata-se de Cannabis sativa,
substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como
Maconha, apresentando o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC).”
A substância guardada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil, conforme
dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº
473/21, de 24 de fevereiro de 2021, na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) [...].
Dos documentos constantes dos Autos do Processo nº 7000092-
75.2021.7.05.0005 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Termo
de Apresentação (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 3); Portaria (evento 1,
P_FLAGRANTE1, p. 4); Termo de Compromisso (evento 1, P_FLAGRANTE1, p.
5); Folha de qualificação do preso (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 8); Auto de
prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 9-11); Ofício nº 001-APF/14º
RC Mec, de solicitação de laudo pericial preliminar e definitivo de possível
entorpecente (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 15); Auto de Constatação nº
0019/2021 (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 16); Certidão de bens apreendidos
(evento 7, CERT1); Decisão de concessão de liberdade provisória (evento 8, DEC1);
Termo de apreensão de material (evento 24, OUT1, p.1) e fotos do material
apreendido (evento 25, FOTO1 e FOTO2); Laudo Pericial nº 2021.16.01387.21.001-
22 (evento 28, LAU1) e foto da embalagem de custódia (evento 28, FOTO2).
A Denúncia foi recebida em 21/07/2021 (evento 34, DEC1).
O Réu foi citado em 30/07/2021 (evento 15, CERT2, processo nº
7000122-13.2021.7.05.0005).
Foram ouvidas as testemunhas ministeriais 1º Ten Kalwen Fernandes
Varela e 2º Ten Willian Martins Bueno. O representante do Ministério Público
Militar requereu vista dos Autos para verificar eventual necessidade de
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
5/13
complementação da prova testemunhal (evento 25, ATA1). Após a vista, o MPM
manifestou satisfação com a prova testemunhal produzida (evento 29,
MANIFESTACAO1).
A Defensoria Pública da União, em atenção ao despacho de intimação
para o fim de se manifestar na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, informou não
possuir testemunhas a indicar (evento 34, PET1).
O Acusado foi qualificado e interrogado na forma da lei (eventos 55-
57).
Em Alegações Escritas (evento 68, ALEGAÇÕES1), o Parquet militar
pugnou para que fosse julgada procedente a acusação exposta na Denúncia,
condenando-se o Acusado como incurso nas sanções previstas no artigo 290 do
CPM.
Em Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União requereu a
absolvição do Acusado pela atipicidade da conduta ante a ausência de dolo ou a
insuficiência probatória em relação ao dolo, como preconiza o artigo 439, alínea
“b”, do CPPM. Alternativamente, requereu a absolvição do Acusado pela aplicação
do princípio da insignificância, o que consequentemente torna atípica sua conduta,
com fulcro no mesmo artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Ainda, requereu a
absolvição por caracterização de crime impossível, conforme art. 32 do CPM e art.
439, alínea “b”, do CPPM. Por fim, em caso de eventual condenação, requereu a
concessão do sursis, a fixação do regime aberto como inicial de cumprimento da
pena, a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, e que a
pena-base seja aplicada em seu patamar mínimo.
Em 18/04/2022, foi publicada a Sentença, na qual o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar
JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA, como incurso no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.
Foi concedido ao Sentenciado o direito de apelar em liberdade, com
base no art. 527 do CPPM, e também o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme
art. 84 do CPM, desde que aceitas, pelo Réu, as seguintes condições, sob pena de
revogação do referido benefício, ressalvando-se a hipótese de revogação obrigatória
prevista no art. 614, inciso I, do CPPM: não mudar de habitação sem a prévia
autorização do Juízo de Execução e apresentar-se de 3 (três) em 3 (três) meses na
sede do Juízo de Execução, ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu
endereço e atividades laborais. Na eventualidade do descumprimento ou da não
aceitação, pelo Sentenciado, de quaisquer das condições mencionadas, a respectiva
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
6/13
sanção penal deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, já que o Sentenciado atualmente ostenta a
condição de civil (evento 89, SENT1).
Em 20/04/2022, ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério
Público Militar (evento 94, CERT_TRANS_JULG1).
Irresignada, a Defesa de JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA
interpôs, em 06/05/2022, o presente Apelo, já apresentando as razões recursais
(evento 97, APELAÇÃO1).
Em suas razões, levantou, primeiramente, a tese de atipicidade da
conduta por ausência de dolo, argumentando que há elementos nos Autos que com
ela corroboram, sobretudo no que diz respeito à acareação do Apelante, que teria
deixado dados definidos e convincentes, aptos a demonstrar que JOSÉ CARLOS
agiu sem vontade livre e consciente, apenas com descuido, e assim esqueceu dentro
do bolso da calça o dichavador contendo a substância ilícita antes de adentrar na
Organização Militar. Aduziu que a conduta típica só se considera aperfeiçoada
quando verificada a intenção do agente de cometer o delito, a menos que haja
previsão na modalidade culposa, recordando que, para o delito do art. 290 do CPM,
não há previsão culposa.
Ainda pela absolvição do Apelante nos termos do art. 439, alínea “b”,
do CPPM, a DPU pugnou pela aplicação dos princípios da insignificância e
proporcionalidade, ante a quantidade de substância ilícita apreendida, 0,035 gramas,
e um cigarro carbonizado. Considerou que, no caso em tela, não houve a
potencialidade lesiva exigida pelo tipo penal ao bem jurídico protegido, qual seja, a
tutela da saúde pública, e, consequentemente, que é atípica a conduta do Apelante.
Por fim, a Defesa trouxe a tese da absolvição por caracterização de
crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, conforme art. 32 do CPM e
art. 439, alínea “b”, do CPPM. Argumentou a DPU que a quantidade de maconha
apreendida era insuficiente para a confecção de um cigarro para uso,
impossibilitando a consumação do delito; ademais, suscitou o fato de que o cigarro
estava carbonizado, argumentando que resquícios de droga não são capazes de
causar o efeito entorpecente exigido pelo tipo penal, para fins de caracterização de
perigo ou dano à saúde.
Em Contrarrazões (evento 103, CONTRAZ1), o Ministério Público
Militar entendeu que a Sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida
em sua integralidade. Considerou que a alegação do Apelante de que esqueceu que
estava na posse da droga não merece prosperar, uma vez que não encontra respaldo
nos elementos probatórios carreados nos Autos; ao contrário, as provas indicam que
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
7/13
ele tinha consciência do material em sua posse. Aduziu que as circunstâncias do fato
demonstram que, no mínimo, o Apelante assumiu o risco de ingressar na OM
portando a substância entorpecente.
Alegou o MPM que o caso em tela não permite a aplicação do
princípio da insignificância, em razão das especiais características da vida e das
atividades desenvolvidas no âmbito das Forças Armadas. Ainda, quanto à alegação
de crime impossível, esclareceu que a quantidade apontada pela Defesa encontra-se
equivocada. Ressaltou que, apesar de pouca, a substância apreendida poderia ser
consumida novamente, caso contrário, o Apelante não teria porque guardá-la em sua
calça. Por fim, considerou que a alegação de crime impossível por absoluta
ineficácia do meio também não merece procedência, pois a consumação do delito
previsto no art. 290 do CPM está relacionada tão somente a trazer a substância
consigo em local sob administração militar, razão pela qual a quantidade da droga
portada não interfere na materialidade delitiva.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opina pelo desprovimento
in totum do apelo, mantendo-se irretocável a Sentença vergastada pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 6, PAREC_MP1, processo nº 7000356-
14.2022.7.00.0000).
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
Denúncia para condenar o ex-Sd JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA, como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um)
ano de reclusão.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Quanto à autoria delitiva, restou comprovado que a substância
entorpecente encontrava-se em posse do Apelante, pois, em uma revista nos
armários dos soldados do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado (São Miguel do
Oeste-SC), motivada por denúncia, o Ten Bueno encontrou no bolso traseiro de uma
calça jeans localizada no interior do armário do ex-Sd JOSÉ CARLOS MACHADO
DA SILVA um dichavador em cujo interior havia um material vegetal semelhante a
Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha. Após ser questionado pelo
Ten Bueno, o Apelante confirmou que efetivamente se tratava de maconha, tendo
confessado que havia feito uso do entorpecente na noite anterior; que o material era
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
8/13
de sua propriedade e que o havia esquecido no bolso traseiro da própria calça ao
adentrar o Quartel. Em Juízo, reafirmou tudo o que havia declarado na fase pré-
processual, assumindo a autoria do delito.
As testemunhas igualmente confirmaram os fatos tais como narrados
na exordial.
A testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, 1º Ten Kalwen
Fernandes Varela, confirmou as informações prestadas no Auto de Prisão em
Flagrante e declarou que era comandante direto do Acusado, sendo o responsável
por receber a denúncia e dar a ordem para que fosse efetuada a revista nos armários,
além de que a informação da possível guarda de substância entorpecente foi feita por
um recruta aos superiores. Aduziu que o dichavador foi encontrado, durante a revista
efetuada pelo Ten Bueno, no bolso traseiro da calça do Acusado, dentro do armário
deste. Considerou, pelo tamanho do objeto, que o volume seria perceptível.
Conversou com o Acusado, após a revista, e este alegou que havia esquecido o
entorpecente e o dichavador dentro do bolso, pois havia chegado atrasado ao quartel
naquele dia. Por fim, a testemunha verificou a apreensão de um dichavador e de uma
bituca de cigarro artesanal carbonizada, com alguns farelos soltos (evento 24,
VIDEO1, processo nº 7000122-13.2021.7.05.0005).
Por sua vez, o 2º Ten Willian Martins Bueno ratificou as informações
relatadas no Auto de Prisão em Flagrante e complementou que foi o Sargento que
repassou a informação da denúncia. Como os recrutas convivem no alojamento,
acredita que o denunciante pode ter sentido algum odor, o qual pode ter levantado a
suspeita. Afirmou que, ao fazer a revista no armário, solicitou que o Apelante
retirasse os itens e, ao encontrar a calça, viu um volume estranho e solicitou que
aquilo fosse sacado de dentro do bolso, momento no qual foi encontrado o
dichavador. Ao questionar o Apelante, este afirmou que sabia o que aquilo era. Ao
abrir o objeto, a testemunha afirma ter encontrado uma bituca de cigarro, com odor
muito forte de maconha. Na sequência, perguntou ao então soldado a respeito, que
disse que havia trazido ao quartel, mas que havia esquecido dentro da calça. Aduziu
a testemunha que o dichavador era volumoso e que havia também um isqueiro na
calça. Afirmou que a bituca era pequena, que não sabe precisar se possibilitaria novo
consumo; porém, que havia substância solta no dichavador com a qual seria possível
aumentar o cigarro. Por fim, disse que o Apelante estava um pouco tenso e nervoso,
e que este só confirmou o que era a substância depois que esta foi encontrada
(evento 24, VIDEO2, processo nº 7000122-13.2021.7.05.0005).
No que diz respeito à materialidade delitiva, esta restou devidamente
comprovada pelo Termo de Apreensão de Material (evento 24, OUT1, p.1, processo
nº 7000092-75.2021.7.05.0005), pelo Auto de Constatação nº 0019/2021 (evento 1,
P_FLAGRANTE1, p. 16, processo nº 7000092-75.2021.7.05.0005) e pelo Laudo
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
9/13
Pericial nº 2021.16.01387.21.001-22 (evento 28, LAU1, processo nº 7000092-
75.2021.7.05.0005), com a identificação do tetraidrocanabinol (THC) no material
apreendido.
A cadeia de custódia encontra-se escorreita e não dá margem a
qualquer dúvida de que o material apreendido é o mesmo que foi periciado nos
termos dos laudos preliminar (Auto de Constatação nº 0019/2021) e definitivo
(Laudo Pericial nº 2021.16.01387.21.001-22). Senão, vejamos:
Em 18/06/2021, foi lavrado Termo de Apreensão de Material
(evento 24, OUT1, processo nº 7000092-75.2021.7.05.0005)
pelo 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado em São Miguel do
Oeste-SC, cujo portador do material apreendido é o Apelante
JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA.
O Ofício nº 001-APF/14º RCMec EB: 64683.018987/2021-01
(evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 15, processo nº 7000092-
75.2021.7.05.0005), também de 18/06/2021, assinado pelo
Comandante do supracitado 14º Regimento e endereçado ao
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, informa sobre a
detenção do Apelante, citando o RG e o CPF deste, e solicita a
realização de perícia técnica no material apreendido, qual seja,
01 (uma) possível porção de substância entorpecente que se
assemelha a maconha e 1 (um) triturador plástico onde estava
armazenado o material, com a elaboração de laudo pericial
preliminar e definitivo de possível entorpecente;
O material foi pesado e constatado de acordo com o Auto de
Constatação nº 0019/2021 (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 16,
processo
nº
7000092-75.2021.7.05.0005),
também
de
18/06/2021, elaborado pelo Núcleo Regional de Perícias de São
Miguel do Oeste-SC. Em tal documento consta o 14º Regimento
de Cavalaria Mecanizado em São Miguel do Oeste como
Solicitante e o Apelante como Conduzido, além do EB:
64683.018987/2021-01. Consta, também, que se tratam os
materiais periciados de 01 (um) triturador preto contendo
resquícios de erva, além de 01 (um) cigarro artesanal, e que tais
materiais foram encaminhados por meio do Ofício nº 001-
APF/14º RCMec, datado de 18/06/2021. Por fim, há a
observação de que os materiais enviados ficaram retidos naquele
Instituto para posterior emissão de Laudo Definitivo, na
embalagem de custódia AAC0008303;
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
10/13
Por fim, o Laudo Pericial nº 2021.16.01387.21.001-22 (evento
28, LAU1, processo nº 7000092-75.2021.7.05.0005), de
25/06/2021, elaborado pelo Setor de Análises Forenses da
Gerência Mesorregional de Perícias de Chapecó-SC, faz
referência ao Apelante JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA
e informa atender à requisição da 14ª Regimento de Cavalaria
Mecanizado em São Miguel do Oeste, feita por meio do Ofício
nº 001-APF/14º RCMec, com data de 18/06/2021. Por fim,
descreve que o material apresentado consta de uma embalagem
de
custódia
lacrada
com
numeração
AAC0008303
acondicionando 01 (um) esmurrugador de plástico preto
contendo restos de erva, além de 01 (um) cigarro artesanal
parcialmente carbonizado e contendo erva.
Discutiu-se em Juízo a discrepância existente entre o Auto de
Constatação nº 0019/2021 e o Laudo Pericial nº 2021.16.01387.21.001-22, no que
diz respeito ao peso do cigarro artesanal apreendido.
O Auto de Constatação nº 0019/2021 afirma que o cigarro apresenta “a
massa bruta aproximada de 0,35g (trinta e cinco decigramas)”, enquanto o Laudo
Pericial nº 2021.16.01387.21.001-22 afirma que tal cigarro apresenta “a massa
líquida de 0,7g (sete decigramas)”.
Não obstante a divergência, pelas imagens fotográficas acostadas a
cada um dos laudos, mostra-se evidente que o material periciado é o mesmo, um
cigarro parcialmente carbonizado. Há também fotos do triturador apreendido. E não
se pode descurar que a balança utilizada na pesagem para a elaboração do laudo
pericial definitivo é bem mais precisa, sendo inclusive de uso restrito, mostrando-se
mais adequada para constatar o peso efetivo do cigarro artesanal apreendido com o
Apelante. Dessa forma, infere-se que a diferença pode ser atribuída ao recipiente em
que acondicionada a ponta de cigarro, que foi pesado junto a esta, tendo havido
provável equívoco no emprego do termo “massa líquida” constante no laudo
definitivo, tratando-se, pois, de massa bruta.
Ademais, considerando que a cadeia de custódia foi perfeitamente
preservada e que houve a confissão do Réu, resta afastada qualquer dúvida relativa à
prática delitiva.
A tese Defensiva de que o fato é atípico por ausência de dolo, pois o
Apelante apenas esqueceu que estava na posse da droga não merece prosperar, uma
vez que não encontra respaldo nos Autos. Ao contrário, o conjunto fático-probatório
leva à conclusão de que o ex-Sd Ex JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA tinha
plena consciência do material em sua posse. Sabia que estaria de serviço no dia
seguinte e, mesmo assim, por vontade própria, guardou a droga no interior do bolso
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
11/13
da própria calça, assumindo o risco de incidir na figura típica do art. 290 do CPM.
Ademais, observa-se das fotos, acostadas aos Autos, que o dichavador tem relevante
volume, não sendo crível que estivesse no bolso da calça sem ser percebido. Logo,
não há que se falar sobre desclassificação do crime por ausência de dolo.
No sentido de que o dolo não é afastado pelo alegado esquecimento, o
seguinte julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INCIDÊNCIA
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. DOLO EVENTUAL. (...) A alegação de esquecimento da droga não é
suficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, sobretudo quando à luz
das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado
levou para dentro do quartel a substância entorpecente e que sabia que tal conduta
era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da ilicitude e
poderia ter adotado postura diversa. (...) Apelo da Defesa desprovido.
Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar provido. Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de
Publicação: 06/05/2022).
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer, no caso em tela,
a insignificância da conduta, temos que o desvalor da conduta do Apelante obsta a
aplicação do princípio da insignificância, em razão das especiais características da
vida e das atividades desenvolvidas no âmbito das Forças Armadas. Como já
firmado por esta Corte Castrense, é inconteste que o fato de haver um militar em
atividade trazendo consigo substância entorpecente no interior do aquartelamento
não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. (...) É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de
posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a
posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles
totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares. (...) Decisão por unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000900-
36.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 29/06/2022).
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
12/13

No mesmo diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. (...) PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO
CABIMENTO. (...) A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob
a perspectiva de política criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais
gravoso, inclusive em relação ao porte e ao uso de drogas, quando tais condutas
ocorram em lugar sujeito à Administração Militar, repelindo a pretendida
incidência do princípio da insignificância. (...). Apelação conhecida e não provida.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000488-
08.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento:
17/03/2022, Data de Publicação: 05/04/2022).

Quanto à alegação de crime impossível por absoluta ineficácia do
meio, argumenta a Defesa que o laudo provisório trouxe a quantidade de 0,035g
(trinta e cinco centigramas) da substância entorpecente (Cannabis sativa), o que
impossibilitaria a consumação do delito. Contudo, conforme o Auto de Constatação
nº 0019/2021 (evento 1, documento 1, p. 16, processo nº 7000092-
75.2021.7.05.0005) e a foto da balança pesando a substância (evento 25, processo nº
7000092-75.2021.7.05.0005), a quantia efetivamente pesada em avaliação
preliminar foi de 0,35g (trinta e cinco decigramas). Ademais, trata-se de uma ponta
de cigarro de maconha, suficiente para ser novamente consumida, e que não teria
sido guardada se não tivesse essa finalidade.
É sabido que o tipo penal em apreço prescinde de uma quantidade
específica de entorpecente para seu aperfeiçoamento e que sua consumação está
relacionada tão somente ao fato de o Agente trazer consigo substância entorpecente
em local sob Administração Militar, razão pela qual a quantidade da droga portada
não interfere na materialidade delitiva.
Nesse diapasão, é o julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. (...) Não cabe prosperar o pedido da
Defesa para que as condutas dos Acusados sejam consideradas como crime
impossível, pela absoluta ineficácia do meio, com base no argumento de que a
quantidade de droga apreendida não seria capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma penal. No vértice, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de
perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a
quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual, uma vez praticada conduta que
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:50
:: 40001351780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
13/13
se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
(...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000383-65.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Revisor: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021).
Verifica-se de todo o exposto que a autoria e a materialidade do delito
restaram plenamente comprovadas. Não tendo prosperado as teses defensivas e
diante da ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a
condenação é medida que se impõe, nos termos da Sentença recorrida.
A pena foi aplicada no mínimo legal cominado ao delito, sendo
razoável e proporcional à conduta praticada pelo Réu.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo,
para manter íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351780v5 e
do código CRC 24c874a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 26/5/2023, às 11:59:55
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351780 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000356-14.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd JOSÉ
CARLOS MACHADO DA SILVA, contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 12/4/2022, que condenou o réu à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos que, no dia 18/6/2021, por volta das 11h50, em
revista inopinada no armário do apelante, foi encontrado em seu interior 0,7g (sete
decigramas) da substância denominada Cannabis Sativa. A substância entorpecente
estava localizada dentro de um dichavador, em um dos bolsos da calça jeans, sendo
entregue voluntariamente pelo réu.
Em suas Razões (evento 1, doc. 1), a d. Defesa alega, in litteris:
“[...]
2.1. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO
[...] sobretudo no que diz respeito a acareação do acusado, que deixou elementos
bastantes definidos e convincentes aptos a alcançar a verdade dos fatos, e
demonstrar que ele evidentemente, sem vontade livre e consciente, agiu apenas
com descuido e esqueceu o dichavador contendo a substancia dentro do seu bolso,
antes de adentrar na OM, como restará esclarecido no deambular da presente.
Vejamos. Imputa-se a José Carlos Machado da Silva a conduta de portar substância
entorpecente no interior do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado (São Miguel
do Oeste/SC.
Sabe-se que a conduta típica só se considerará aperfeiçoada quando verificada a
intenção do agente de cometer o delito, a menos que haja previsão na modalidade
culposa; nesse sentido, recorda-se que para o delito do art. 290 do CPM não há
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
2/11
previsão culposa.
[...]
2.2. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE
No caso em exame, a quantidade de substância apreendida é pequena, 0,035
gramas de um cigarro carbonizado.
O CPJEx, em seu decreto condenatório afastou a tese defensiva do princípio da
insignificância, por entender que “(...) não se pode falar, in casu, na aplicação do
denominado Princípio da Insignificância, em razão dos peculiares valores tutelados
pela Lei Penal Substantiva Castrense, norma de natureza especial”.
Data vênia o entendimento do julgador de piso, importe frisar que a escolha dos
bens que serão protegidos pelo Direito Penal é regida pelo princípio da
intervenção mínima ou ultima ratio, que determina que o poder punitivo estatal
deve se restringir aos casos de graves ataques aos bens jurídicos mais relevantes.
Se para o restabelecimento da ordem jurídica sanções cíveis ou administrativas
forem suficientes, a criminalização da conduta será inadequada, uma vez que o
Direito Penal deve interferir o mínimo possível na vida em sociedade. Assim, as
perturbações leves devem ser objeto de proteção por outros ramos do Direito,
inclusive mediante a descriminalização de condutas que, no passado, eram da
maior relevância.
[...]
2.3 CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO
Nos autos de Prisão em Flagrante, concluiu-se que a quantidade de substância
entorpecente apreendida era de apenas 0,035g, conforme Auto de Constatação n.
19/2021 (evento 1, fl. 16, dos autos n. 7000122-13.2021.7.05.0005).
[...]
Neste quadro, constata-se de plano que a quantidade de maconha apreendida
(0,035g) era insuficiente para a confecção de um cigarro para uso,
impossibilitando a consumação do delito.” (Grifo nosso)
Ademais, o cigarro estava carbonizado e evidente que resquícios de droga não são
capazes de causar o efeito entorpecente exigido pelo tipo penal, para fins de
caracterização de perigo ou dano à saúde.”
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece
provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
3/11
A autoria delitiva restou delineada com fundamento no interrogatório
em Juízo do acusado, em que reconheceu a veracidade da acusação, ao confirmar ser
de sua propriedade o entorpecente localizado no bolso traseiro de uma calça jeans
que se encontrava no interior do seu armário e, por sua vez, confessou ter usado o
entorpecente na noite anterior, guardando-o na referida calça (evento 56 da APM);
bem como, nos depoimentos das testemunhas, o 1º Ten KALWEN FERNANDES
VARELA e o 2º Ten WILLIAN MARTINS BUENO, que foram uníssonos em
confirmar, literalmente, os termos da Peça Acusatória (evento 24, documentos 1/2,
da APM).
A materialidade foi cabalmente comprovada pelo Termo de Apreensão
de Material (evento 24, fl. 1, do APF) e pelo Auto de Constatação nº 0019/2021, no
qual o material coletado foi submetido a exames periciais de constatação da natureza
da substância entorpecente, solicitados pelo 14ª Regimento de Cavalaria
Mecanizado em São Miguel do Oeste (evento 1, fl. 16, do APF) e pelo Laudo
Pericial definitivo (evento 28, doc. 1, do APF), realizado pelo Setor de Análises
Forenses do Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina/PR, tendo sido
identificada a presença de Tetraidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso
proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com
a Resolução – RDC, atualizada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em
conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998, republicada no
D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999.
Do pedido de absolvição ante as circunstâncias do caso concreto
A DPU aventou a absolvição do agente, em virtude da ausência do
dolo para configuração da conduta prevista no art. 290 do CPM, porquanto ele
alegou não ter intenção de adentrar na Organização Militar (OM) portando
entorpecente. Esclareceu que havia consumido a droga na noite anterior e por
descuido a trouxe dentro de um dichavador para dentro do Quartel, tanto que no
momento da revista de armário ficou surpreso pelo oficial ter encontrado a
substância entorpecente.
Não merecem guarida os argumentos defensivos.
Depreende-se da análise do conjunto probatório juntado aos autos,
nomeadamente os depoimentos acostados no apenso, a consciência do agente a
respeito da natureza e da ilicitude da suposta substância que trazia consigo.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das
Forças Armadas (FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos quartéis.
Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos acerca de sua
ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas nas OMs.
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
4/11
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito
da caserna e que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de
impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado
previsto no tipo penal. Com efeito, cristalina a presença dos elementos cognitivo e
volitivo essenciais à configuração do dolo eventual, in casu.
Mais, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte
de maconha é ilegal, portanto, o álibi dos sujeitos ativos de que não tinham a
intenção de consumir o alucinógeno, não afasta o elemento subjetivo da conduta.
A propósito, precedente do STM:
“RECURSO
DEFENSIVO.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
DOLO NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM, o militar
que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II - Conforme
reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de
substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço
no interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de
uniforme militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no
mínimo, a ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei,
configurado o crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal
Castrense para prevalecer tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo
conhecido e negado. Decisão unânime.” (Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF,
Min. Rel. Marco Antônio de Farias, DJe 30/6/2017) (Grifo nosso).

Inaplicabilidade
dos
Princípios
da
Insignificância
e
da
Proporcionalidade e da Lei nº. 11.343/2006 em face da ampliação da
competência da JMU autorizada pela Lei nº 13.491/2017.

No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do
agente pelo reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub examine,
observada a quantidade diminuta do entorpecente encontrado, qual seja, 0,7g (sete
decigramas) de maconha, constatado pelo Laudo Pericial definitivo, de igual modo,
tal tese não merece ser acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a
inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial.
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
5/11
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, precedentes
do STM: Apelação n° 107-87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho,
DJe 15/3/2017; Apelação nº 1-20.2016.7.07.0007/PE, Min. Rel. José Barroso Filho,
DJe 7/3/2017; Apelação n° 138-10.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe 6/3/2017; Apelação nº 135-49.2015.7.11.0111/DF,
Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 14/2/2017.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por
igual, a tese defensiva. É cristalino que as condutas perpetradas pelos agentes são
criminosas e estão previstas na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:
“APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO
DO FEITO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995.
NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO
CPM - NORMA PENAL EM BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO
NORMATIVO.
SUBSIDIARIEDADE
DA
LEI
PENAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE
E
DE
CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. [...] 8. A conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente
ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar, não se vislumbrando
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. De igual forma, não se
verifica na legislação penal castrense nenhum dispositivo que permita tratar
condutas como a imputada ao Apelante no campo do Direito Administrativo
Militar, não havendo, assim, possibilidade de acolher-se a tese defensiva.
Preliminares rejeitadas, por unanimidade. .Apelo desprovido. Decisão unânime.”.
(Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)

O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de lesão,
bastando a probabilidade do dano, sendo ele presumido pelo legislador.
Fatidicamente, foram as condutas cometidas em organização castrense, o que afronta
os ditames dos princípios basilares que a sustentam: a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao
princípio da insignificância em crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal afastou, expressamente, a incidência da Lei nº. 11.343/2006, face
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
6/11
ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus nº 94685/CE, relatado
pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao
referido art. 28. [...] os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a
diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera
Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando as elementares do art. 290
ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela norma militar
encontra amparo no próprio contexto principiológico no qual se insere, não
havendo ofensa a qualquer comando constitucional.”
1

Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente
reprovável. De um militar exige-se retidão em suas atitudes, pela responsabilidade
que carrega por compor as fileiras das FFAA, bem como por estar incumbido da
missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do dever, no
pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do Estatuto
dos Militares. Além do mais, de um infante é esperado o cumprimento fiel às leis e
aos valores morais e éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em
seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a
incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos castrenses,
a exemplo do postulado da insignificância e da proporcionalidade nas hipóteses da
posse e consumo de drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência
pacificada nesta Egrégia Corte que as normas instituídas pela Lei 11.343/2006, a
despeito de adequadas à vida civil, não são acolhidas no âmbito da Justiça Militar,
tendo em vista o critério da especialidade. In litteris:
“APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE RECLUSÃO EM PRISÃO.
LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A autoria e
a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do
Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados na
caserna, portanto, não há que se falar em qualquer violação aos dispositivos da
Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais rigorosa, prevista no art.
290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
7/11
de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse
e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela
diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições, mas,
também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora
a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da
Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código
Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável
no âmbito da Justiça Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006,
considerando a especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os
princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII.
Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença a conversão da
reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da
execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de
descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu já foi licenciado do serviço
ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime. (Apelação nº 7000994-
86.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Publicação: 19/3/2019.) (Grifo nosso.)

Para além, os crimes e atos judiciais praticados na Justiça Militar
Federal devem ser regidos pelas normas do Código Penal e do Código de Processo
Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de se promover, conforme o
caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e militares.
Ora, não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser
reverenciada a legislação pertinente e, somente em caso de omissão, faculta-se a
aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão
monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4.
Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que é
inviável a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento, nos termos do voto do Relator. Decisão
unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma,
29.11.2011. No que concerne à combinação de regimes, entendo que não há
qualquer omissão, porquanto a decisão impugnada fundamentou-se na
jurisprudência desta Corte, que é no sentido da inviabilidade da mescla dos
regimes penais comum e castrense (HC 90.977, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma,
decisão unânime, DJe 8.6.2007; HC 91.225, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, decisão
unânime, DJe 10.8.2007).” (ARE 657752 ED/RJ. Relatoria do Min. Gilmar
Mendes. Publicação: 8/2/2012).

7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
8/11
Portanto, a aplicação dos normativos penais ordinários e das
legislações extravagantes nas condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do
CPM, somente se justificariam diante da omissão na legislação penal castrense, a
teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes
militares por extensão.
O conceito de crime militar sempre foi disciplina de ampla análise,
tanto pelos estudiosos do Direito Penal Militar quanto do Direito Penal Comum. A
matéria define as hipóteses de incidência direta por meio da regulação de figuras
tipificadas em leis próprias, correspondentes às determinações magnas.
Após um moroso processo de evolução legislativa e inúmeras
discussões acerca do enquadramento da competência constitucional da Justiça
Criminal Especial prevista no art. 122 e seguintes da Carta Política, estabeleceu-se
que o Código Penal Militar deveria nortear os delitos desta espécie.
Na sistemática, o art. 9º do diploma castrense elenca as hipóteses do
conceito de seus crimes particulares, porém o incremento da definição desdobra
décadas de desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial até a acepção legal
estruturada pelo legislador em 1969.
Sem embargo, muito se debateu e debate acerca do alcance e das
classificações do conceito, bem como os critérios assumidos em sua edificação.
Doutrinariamente, foram estabelecidas teorias construtivas que definiram o critério
ratione legis como o corolário da fixação competencial desta Justiça.
Nesse
diapasão,
os
crimes
militares
foram
subdivididos,
didaticamente, entre propriamente e impropriamente militares. Os primeiros seriam
todos aqueles tipificados no Código Penal Castrense e, os segundos, os que possuem
dupla tipificação, sendo previstos tanto na legislação ordinária quanto na especial.
O advento da Lei nº 13.491/2017, mormente após a alteração do inciso
II do art. 9º do CPM, adicionou uma nova categoria delitiva baseada no critério
legal, mas que refoge às hipóteses previstas no Código Castrense, impondo a análise
das circunstâncias e dos sujeitos do delito no momento da ação. Seriam os crimes
militares por extensão.
Ora, o crime classificado como impropriamente militar deve possuir
correspondência na legislação penal ordinária. Conforme se depreende da elementar
incriminadora do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, há de se guardar perfeita
consonância com a autonomia do Direito penal militar, devendo ser aplicadas com
exclusividade as regras materiais e processuais especiais frente à legislação
ordinária, via de regra.
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
9/11
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da
impossibilidade de se pinçar institutos com regras distintas, mesmo em benefício ao
réu, em congruência ao posicionamento majoritário do Pretório Excelso e desta
Casa, não vislumbro a ampliação do art. 9º, inciso II, do CPM, implementado pela
Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de crime castrense por extensão. Na mesma
senda, afasto a aplicabilidade da hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em
detrimento do art. 290 do CPM, uma vez que o último se classifica como crime
impropriamente militar, inexistindo a necessidade de se socorrer da norma ordinária
para seu enquadramento.

Crime Impossível e Ausência de Perigo Efetivo de Lesão

Quanto à alegação de crime impossível por absoluta ineficácia do
meio, tal fundamento não merece prosperar.
Por mais que a quantidade da substância encontrada com o apelante
tenha sido diminuta, poderia ter sido consumida, fato que se consubstancia pela
armazenagem da droga pelo agente. Resta evidente que o acusado guardava,
conscientemente, a droga com a finalidade de consumi-la em momento oportuno.
Salienta-se que o art. 290, caput, do CPM é crime de perigo abstrato,
não exigindo demonstração de lesividade no caso concreto. Basta que haja
periculosidade do comportamento, de modo que, para sua configuração, pouco
importa a quantidade de substância entorpecente.
Acorde precedente dessa Emérita Corte:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESIVIDADE. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL
POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O início da contagem do
prazo recursal defensivo opera-se a partir da última intimação, quando intimados
da Sentença o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de afastar a incidência do Princípio da Insignificância nos
crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente, tendo em vista o
elevado potencial de lesividade da conduta descrita no art. 290 do CPM. 3. No caso
de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há que se
falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de
pequena quantidade da droga, considerando que se trata de crime de mera
conduta e de perigo abstrato. Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão
unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº
0000142-13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Publicação: 9/1/2018).
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
10/11
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não
exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O
legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial
lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do
CPM.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o acusado foi condenado não exige no
resultado o efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira
que a simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar
já o configura.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a
criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade
ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
O magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
bem demonstra a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar
outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico
imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido,
por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior
condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro
de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá guardado, parece
obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se
ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco
enorme para alguém que seja profissional das armas". (In Manual de direito penal
militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).

A conduta do combatente que traz consigo substância entorpecente em
ambiente castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as
especificidades da vida na caserna.
A esse respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente
Ministro Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu
voto proferido no HC 103.684/DF:
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:51
:: 40001351476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
11/11
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
o manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional
[...]".

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, mantida intacta a
cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é
imperiosa a apenação do acusado nos termos do Decisum primevo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso da DPU, para manter inalterada a Sentença condenatória, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351476v4 e
do código CRC 3dffad51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/6/2023, às 8:2:11
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.
389.
7000356-14.2022.7.00.0000
40001351476 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR